Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001789-05.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROGER GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: NEVIO PEGORARO, GUILHERME SALDANHA PEGORARO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Névio Pegoraro e Guilherme Saldanha Pegoraro, em favor de Roger Gomes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 4/12/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que não está presente o risco processual decorrente da liberdade do paciente, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor e manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator